Tribunal: STF
Processo: AI 106724
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-19
Data de publicação: 1985-11-19

Ementa:
MESMO QUANDO RECEBIDOS PARA INCORPORAR MATÉRIA NOVA AO ACÓRDÃO
EMBARGADO, OS EMBARGOS DECLARATORIOS SUSPENDEM (NÃO INTERROMPEM)
O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTE DO STF:
AI 75.493-AGRG, RTJ 91/143).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO E AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.